Tribunal: STF
Processo: ARE 1399408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "A parte autora é pessoa em situação de rua e, representada por órgão da DPU, postula contra a União, o Município de Porto Alegre e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas (república ou abrigo), em conformidade com o inciso II do art. 12 da Lei 8.742/1993.



    A despeito dos judiciosos argumentos esgrimidos no recurso, em conformidade com o art. 12 da Lei 8.742/1993, compete à União, fundamentalmente, o custeio financeiro do sistema nacional de assistência social.



    Apenas na hipótese excepcional prevista no inciso III daquele artigo a União compartilha com os demais entes federados a competência para ações assistenciais, no caso de ações com caráter emergencial. Pelo que se depreende do texto legal, trata-se de emergências de natureza social, não individual, como sói acontecer em situações de calamidade pública.



    Nesse aspecto, parece-me ter sido acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo, quando não identificou a legitimidade processual da União para a demanda. Por envolver a prestação efetiva de ação assistencial com caráter de emergência, tal demanda, em princípio, insere-se entre as competências legais dos Estados e dos Municípios, nos termos dos incisos III e V do art. 13 da já mencionada Lei 8.742.



    Efetivamente, considerando-se as disposições da Lei 8.742, o pleito contra a União não se mostra viável.



    Com efeito, como acertadamente consignou em sua decisão o Juízo a quo, à União, além do pagamento do benefício da prestação continuada, incumbe tão-somente o monitoramento e o repasse financeiro, sem prejuízo da necessidade de interferência quando se tratar de situações emergenciais, em atuação conjunta com Estados e Municípios.



    Pelo que se depreende do texto legal, não se trata de emergências individuais, mas de natureza social, como sói acontecer em situações de calamidade pública.



    Fora dessas situações de emergência social, portanto, a União é parte ilegítima para a demanda por vaga destinada a pessoa em situação de rua em serviços de acolhimento subsidiado com verbas públicas (inciso II do art. 12 da mesma lei)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, incisos II e X; e 195, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente